Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703559-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MIRIAN RODRIGUES CABRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 1 ETAPA – QD 4 CJ 1 LT 1 contra a decisão de ID 223013215 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MIRIAN RODRIGUES CABRAL, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que não foram localizados outros bens passíveis de penhora; que o bem imóvel foi o único bem encontrado; que não há onerosidade excessiva; que a execução se processa no interesse do credor; que o valor é destinado à manutenção do condomínio. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora pleiteada. Custas recolhidas (ID 68434322). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da viabilidade da penhora pleiteada, diante do valor da dívida e do valor de mercado do bem que se pretende expropriar. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessa premissa, a desproporcionalidade entre o valor da dívida e do bem penhorado, isoladamente, não configura causa apta a afastar a penhora. Na hipótese sob exame, verifica-se que o valor da dívida corresponde a R$ 4.200,00 (ID 218672559 dos autos de origem), que corresponde a aproximadamente 5% (cinco por cento) do valor indicado a título de garantia pela então credora fiduciária no documento de ID 222092011 (autos de origem). Assim, prima facie, não há óbice à penhora como instrumento necessário à satisfação do crédito, diante da inexistência de outros bens. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “bens de baixo valor ou de valor sensivelmente inferior ao valor da dívida não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, de maneira que não há impedimento à sua constrição. (...) A não ser que seja possível vislumbrar que o produto da expropriação será inteiramente absorvido para o pagamento das custas da execução, não pode ser previamente descartada a penhora do bem encontrado no patrimônio do executado, conforme estabelece o artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. (...) A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior ou inferior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado” (Acórdão 1916162, 0749139-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) (grifo nosso). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano, a justificar o deferimento de efeito suspensivo. Ademais, sob a ótica processual, a medida liminarmente pleiteada não se revela útil. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da existência de conteúdo positivo da decisão impugnada. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). É consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora